Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813514-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS Nº 0813514-20.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DO DECISUM E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO OU RECURSO PRÓPRIO, O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS Nº 0813514-20.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Melquezedeque Figueira Ferreira, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu a ordem devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo de ação ou recurso próprio, a fim de obter a reforma da sentença condenatória.

Aduz que o constrangimento ilegal sofrido pelo agravante no que tange a dosimetria da pena aplicada, tem refletido diretamente na liberdade ambulatorial do paciente, configurando verdadeira coação ilegal.

Argumenta que é imprescindível que se note a excepcionalidade do remédio constitucional diante de sua prioridade de tramitação, visto que o agravante tem apenas mais 10 (dez) meses a ser cumprido para que possa vir a progredir de regime e assim, a utilização de uma revisão criminal não seria julgada a tempo para que o mesmo tenha seus direitos garantidos, verificando-se a clara necessidade de reforma da sentença para o redimensionamento da pena em razão da aplicação equivocada da dosimetria em determinados pontos, o que culminará claramente em uma diminuição de sanção.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental para que seja julgada e concedida a ordem, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo agravante, decorrente da teratologia da decisão no que concerne a dosimetria da apenamento aplicado.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 15786887), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do remédio heroico como sucedâneo de ação própria, visando obter reforma da sentença.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023